Tribunal: TJSP
Processo: 1500767-32.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000033222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500767-32.2018.8.26.0616, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que são apelantes
RICARDO SOUZA MACIEL e VAGNER PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao apelo para (i) reduzir
a sanção imposta ao apelante Ricardo Souza Maciel para sete anos, nove meses e dez dias
de reclusão e dezoito diárias de multa, no piso legal, estabelecido o regime semiaberto para
inicial cumprimento da pena; (ii) reduzir a reprimenda aplicada a Vagner Pereira para nove
anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de vinte e uma diárias de multa; (iii)
assegurar a Ricardo Souza Maciel e Vagner Pereira os benefícios da gratuidade de justiça,
afastando a determinação de pagamento das custas processuais.v.u.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/18
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616
Ferraz de Vasconcelos
Apelantes: Ricardo Souza Maciel e Vagner
Pereira
41.447
1. Ricardo Souza Maciel e Vagner Pereira
foram condenados como incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-
A, inciso I, na forma do artigo 70, todos do Código Penal - CP,
respectivamente, ao cumprimento das penas privativas de liberdade
de dez anos, quatro meses e treze dias de reclusão, em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de sessenta dias-multa,
no valor unitário mínimo (Ricardo), e dezoito anos, um mês e vinte
e três dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao
pagamento de noventa diárias de multa, no piso legal (Vagner).
Além disso, foram condenados a pagar solidariamente às vítimas o
mínimo indenizatório de seis salários mínimos, nos termos do artigo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/18
387, inciso IV, do Código de Processo Penal (sentença de fls.
239/243). Apelam em busca de reforma da decisão. Alegando ser
frágil o conjunto probatório reunido nos autos, pleiteiam a absolvição.
Subsidiariamente, requerem seja afastada a causa de aumento de
pena relativa ao concurso de pessoas, aduzindo não haver nos autos
comprovação da unidade de desígnios dos acusados. Postulam,
também, o afastamento da causa de aumento em razão do emprego
de arma de fogo. Observam não restar comprovada a potencialidade
lesiva da arma, porquanto inexistente laudo pericial nos autos. Ainda
quanto ao cálculo da pena, na eventualidade da manutenção das
causas de aumento, pleiteiam seja aplicado o previsto no parágrafo
único do artigo 68 do Código Penal. Reduzida a pena, pugnam pela
fixação de regime inicial menos gravoso para cumprimento da
reprimenda corporal. Por fim, alegando não possuírem condições de
arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento,
requerem a concessão da gratuidade da Justiça (razões de fls.
259/270).
O recurso foi processado regularmente em
primeiro grau, tendo sido apresentada resposta (fls. 300/302). Parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 316/319.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/18
2. Segundo a descrição fática constante da
denúncia, nas condições de tempo e local mencionadas, os
acusados, com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não
identificados, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida
com emprego de arma de fogo, o veículo Ford/Ka, placas FWD-8810,
e o aparelho de telefonia celular da marca “LG”, avaliado em R$
650,00 (seiscentos e cinquenta reais), pertencentes à vítima Welton
da Silva Queiroz, bem como o aparelho de telefonia celular da marca
Motorola, IMEI 354137097329919, pertencente à vítima Viviane
Aparecida da Silva Queiroz. Conforme apurado, na data dos fatos,
durante a madrugada, a vítima Welton conduzia seu veículo, em
companhia de sua esposa Viviane, quando foram abordados pelos
acusados e outros indivíduos ainda não identificados que se lançaram
na frente do veículo, e, mediante emprego de arma de fogo, exigiram
que as vítimas desembarcassem e entregassem o veículo. As vítimas
atenderam à determinação. Em seguida, aparelhos de telefonia
celular que carregavam também foram subtraídos pelos roubadores.
Os imputados e seus comparsas ingressaram no veículo e
empreenderam fuga. Na manhã do mesmo dia, os Policiais Militares
Adriane Geralda Santos e Kleber Eduardo Rosa realizavam
patrulhamento pelas ruas de Ferraz de Vasconcelos, quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 5/18
avistaram Ricardo e Vagner em atitudes suspeitas e resolveram
abordá-los. Em revista pessoal, encontraram com eles os aparelhos
de telefonia celular das vítimas, um deles de cor rosa, o que lhes
causou estranheza. Os milicianos questionaram os acusados a
respeito da procedência do bem, tendo eles admitido que o celular
não lhes pertencia. A policial militar Adriane conseguiu anotar um dos
números de telefone registrados em um dos aparelhos celulares e
telefonou, sendo atendida pela vítima Welton, o qual relatou o roubo
que sofrera horas antes. Diante disso, os imputados foram
conduzidos à Delegacia de Polícia. As vítimas para lá se dirigiram e
reconheceram, sem sombra de dúvidas, Ricardo e Vagner como
sendo dois de seus roubadores, bem como os aparelhos de telefonia
celular apreendidos com eles como sendo os seus.
3. A existência material do delito de roubo vem
comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 05), pelo
boletim de ocorrência (fls. 06/09), pelos autos de exibição/apreensão
e entrega (fls. 12/13) e de reconhecimento de objeto (fls. 14).
A certeza da autoria decorre do exame do
conjunto dos elementos informativos e probantes reunidos nos autos,
especialmente o reconhecimento judicial feito pelas vítimas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 6/18
Veja-se, a propósito, a prova colhida no curso do
feito.
Em solo policial, as vítimas Welton e Viviane
relataram que no dia dos fatos trafegavam com o veículo Ford/Ka,
placas PWD-8810, de propriedade do genitor de Welton, quando
alguns indivíduos desconhecidos se lançaram na frente do automóvel,
um deles exibindo uma arma de fogo. Diante disso, Welton parou o
automóvel e um dos desconhecidos ordenou que o casal
desembarcasse, apoderando-se dos aparelhos de telefonia celular de
ambos. Em seguida, os agentes entraram no auto, enfrentando certa
dificuldade para dar partida no motor, mas conseguiram ligar o veículo
e evadir-se do local. No distrito policial, as vítimas reconheceram sem
sombra de dúvidas os imputados como sendo dois dos indivíduos que
lhes abordaram durante a madrugada. Do mesmo modo,
reconheceram os aparelhos celulares encontrados em poder de
Ricardo e Vagner como aqueles subtraídos durante a ação (fls. 18 e
19).
Em Juízo, ofertaram relato mais detalhado do
ocorrido. A vítima Welton reconheceu os acusados em juízo. Contou
que por ocasião dos fatos estava voltando de São Paulo, onde fora
deixar seu pai no trabalho, no shopping Mauá. Sua esposa o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 7/18
acompanhava. Retornou pelo caminho que sempre costumava fazer.
Era por volta de 23:40 horas, o trajeto estava muito deserto. Em uma
curva, avistou “um pessoal”. Tinha sido roubado uma semana antes.
Na lombada que havia logo em seguida, teve de reduzir a velocidade
do automóvel. Cerca de cinco indivíduos saíram de debaixo da
árvore. Apontaram uma arma e mandaram ele sair do carro, enquanto
tentavam abrir a porta do veículo. Abriu o carro e os agentes o
puxaram para fora. Estava com seu celular, eles pegaram. Viu apenas
uma arma. No dia seguinte, a polícia ligou em sua casa, informando
que o celular de sua esposa e o seu tinham sido localizados, mas o
carro, não. Welton referiu que quando os roubadores o puxaram de
dentro do carro, pensou que iriam matá-lo. Ele e sua esposa ficaram
muito abalados. Mencionou que o local da abordagem era muito
escuro. Sua esposa até tentou esconder o celular dela, mas não
conseguiu. Os agentes tiveram dificuldades de ligar o carro, por conta
do alarme que este possuía. Indicou que quem pegou seu celular foi o
imputado Vagner. Ele não portava a arma de fogo. Ela estava com
outro ofensor, que não foi preso. Indagado pela defesa se estava
muito escuro o local, respondeu que sim, mas, mesmo assim, pode
reconhecer os acusados (mídia que instrui os autos). A vítima Viviane
também reconheceu os acusados Ricardo e Vagner. Declarou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 8/18
foi com seu esposo até São Paulo para levar seu sogro ao trabalho
dele. Na volta, na rua em que aconteceram os fatos, havia um rapaz
na esquina, que ficou olhando fixamente o carro. Seu esposo até
comentou: “esses daí que dão a fita pra roubar". Em seguida, os
agentes saíram de debaixo de uma árvore. Como estavam em uma
subida, a velocidade do carro era baixa. Os roubadores entraram na
frente do automóvel, apontando uma arma. Tiraram seu esposo do
carro. Um ofensor veio até o seu lado e pediu para ela descer do
veículo. Ela tentou esconder seu celular, mas acabou entregando-o
para os agentes. Eles levaram os celulares dela e do esposo, bem
como o carro. Ficou muito abalada, pois tinha sofrido um assalto uma
semana antes. Os roubadores puxaram seu esposo para fora do
automóvel “com tudo”, perguntando se ele estava armado, revistando-
o. Afirmou que eles não agrediram seu esposo. Viu uma arma de
fogo. Não conseguiu notar se havia outro ofensor armado (mídia que
instrui os autos).
A Policial Militar Adriane Geralda Santos relatou
durante o inquérito que participava da Operação Metropolitana,
juntamente com seu colega de farda Kleber, quando visualizaram
alguns indivíduos suspeitos. Recordou-se de ter recebido a
informação sobre um roubo de veículo e de aparelhos celulares,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 9/18
perpetrado contra um casal naquela madrugada. Ela e seu parceiro
resolveram abordar o grupo, sendo que com um deles encontraram
um aparelho celular de cor rosa, o que causou estranheza. Indagado,
o suspeito admitiu que o aparelho não lhe pertencia. Como o indivíduo
manuseara o aparelho na frente da policial, ela anotou o número de
um dos contatos e efetuou uma ligação. A pessoa que atendeu
identificou-se como Welton da Silva Queiroz e disse que havia sido
vítima de um roubo, juntamente com sua esposa, naquela
madrugada. Na posse de outro dos abordados também foi encontrado
um aparelho celular, sendo que o suspeito não soube explicar a
procedência do objeto. Diante disso, convidaram a vítima a
comparecer ao distrito policial, conduzindo também os dois abordados
(fls. 10). O Policial Kleber Eduardo Rosa apresentou relato
semelhante e harmônico ao de sua colega de farda (fls. 11). Em
Juízo,
ofertaram
declarações
semelhantes
e
harmônicas
corroborando, em essência, o quanto afirmado em sede inquisitorial
(mídia que instrui os autos).
Ricardo optou por se manter em silêncio na fase
inquisitorial (fls. 16). Perante o Juízo, confessou a prática da conduta,
nos moldes deduzidos na denúncia, destacando, no entanto, que foi
utilizado um simulacro de arma e não uma arma de fogo verdadeira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 10/18
(mídia que instrui os autos).
Vagner optou por permanecer em silêncio em
solo policial (fls. 17) e em Juízo (mídia que instrui os autos).
4. A sentença analisou criteriosamente a prova
reunida e, acertadamente, concluiu pela responsabilidade penal dos
acusados.
Somam-se à confissão judicial de Ricardo, os
detalhados, coerentes e harmônicos depoimentos das vítimas em
Juízo. Ademais, ambas reconheceram os imputados tanto na fase
inquisitorial (poucas horas depois da prática da conduta), quanto na
audiência de instrução e julgamento, sem sombra de dúvidas. A
vítima Welton, inclusive, indicou que Vagner foi o roubador que pegou
seu telefone celular.
Nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, a
jurisprudência francamente prevalente aponta como elemento
probante vital ao reconhecimento da procedência da denúncia, a
identificação pessoal do acusado pela vítima como sendo o autor do
ilícito, de forma plena, como se verificou no caso em julgamento.
Logo, a análise dos elementos probantes
demonstra o acerto da sentença condenatória, com motivação
suficiente sobre a culpa dos imputados, não sendo caso de se acolher

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 11/18
os termos do recurso defensivo no que diz respeito à absolvição por
insuficiência de provas.
5. As causas de aumento identificadas
também devem ser mantidas.
Quanto ao emprego de arma de fogo, frisa-se
que as vítimas apresentaram relato enfático e seguro com relação a
tal circunstância, aduzindo que, no momento da abordagem, um dos
roubadores estava em posse de uma arma de fogo tendo utilizado
referido objeto para intimidá-las. Diante disso, apesar dos argumentos
defensivos e ressalvado o entendimento anteriormente adotado por
esta relatoria, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça
fixou tese acerca da desnecessidade da apreensão e da realização
de perícia da arma de fogo utilizada em crimes como o presente,
quando comprovado seu emprego por outros meios idôneos de prova,
é medida de rigor a manutenção de referida majorante.
O
concurso
de
pessoas
também
restou
comprovado pelos depoimentos das vítimas. Welton e Viviane foram
claros em seus depoimentos e apresentaram versão estável nas duas
fases da persecução penal. Relataram que por ocasião da ação,
cerca de cinco indivíduos, aproveitando-se do momento em que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 12/18
automóvel das vítimas estava em velocidade reduzida, entraram na
frente do veículo, sendo que um deles apontava uma arma de fogo
para o casal. Os roubadores, então, fizeram com que as vítimas
desembarcassem, exigiram que elas entregassem seus celulares, e,
após certa dificuldade em acionar o motor, evadiram-se utilizando o
automóvel Ford/Ka.
Do mesmo modo, o concurso formal de delitos
está devidamente caracterizado, pois a ação atingiu esferas
patrimoniais diversas (veículo e telefone celular de Welton e telefone
celular de Viviane).
6. As penas aplicadas, contudo, comportam
ajustes.
A reprimenda foi individualizada nos seguintes
termos: “RÉU RICARDO. Atento aos elementos norteadores do artigo
59 do Código Penal, observo que o réu é primário e não ostenta
antecedentes criminais. Fixo a pena base no mínimo legal: 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, verifico que o réu tinha 20
anos na data dos fatos e que confessou. Porém, é impossível a
redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Fixo a
pena intermediária em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Na terceira

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 13/18
fase, incidem as causas de aumento de pena pelo concurso de
agentes e pelo emprego de arma de fogo. À luz da necessidade e da
suficiência da pena, entendo que ambos os aumentos da Parte
Especial são proporcionais e necessários para os fins penais de
repressão e prevenção. Aplica-se também a causa de aumento de
pena pelo concurso formal de crimes. Incidem, portanto, três
aumentos: de 1/3, de 2/3 e de 1/6. Fixo a pena definitiva em 10 anos,
4 meses e 13 dias de reclusão e 60 dias-multa, no mínimo legal.
RÉU VAGNER. Na primeira fase, verifico que o
réu possui maus antecedentes, diante das anotações em sua folha de
antecedentes (fls. 121/137). Fixo a pena base em 5 anos de reclusão
e 50-dias multa. Na segunda fase, presente a circunstância agravante
da reincidência. Fixo a pena intermediária em 7 anos e 100 dias-
multa. Na terceira fase, incidem as causas de aumento de pena pelo
concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. À luz da
necessidade e da suficiência da pena, entendo que ambos os
aumentos são proporcionais e necessários para os fins penais de
repressão e prevenção. Aplica-se também a causa de aumento de
pena pelo concurso formal de crimes. Incidem, portanto, três
aumentos: de 1/3, de 2/3 e de 1/6. Fixo a pena definitiva em 18 anos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 14/18
1 mês e 23 dias de reclusão e 90 dias-multa, no mínimo legal” fls.
241/242, textual.
Na primeira fase, a pena-base de Ricardo foi
mantida no piso legal (quatro anos de reclusão) e assim permaneceu
na fase intermediária, em atenção ao enunciado 231 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, verificada a presença
das majorantes relacionadas ao concurso de pessoas (artigo 157,
§2°, inciso II, do Código Penal), ao emprego de arma de fogo (artigo
157, §2°-A, do Código Penal) e ao concurso formal de delitos, a
sentença exasperou, de forma sucessiva, as sanções de Ricardo em
1/3, 2/3 e 1/6, de modo que a reprimenda final passou a totalizar dez
anos, quatro meses e treze dias de reclusão e sessenta dias-multa,
no mínimo legal.
No que tange às causas de aumento de pena
previstas no artigo 157 do Código Penal reconhecidas no caso
vertente, o pleito defensivo de aplicação do disposto no
parágrafo único do artigo 68 do Diploma Penal há que ser
provido. Com efeito, a sentença não apresentou fundamentação
concreta para embasar a exasperação sucessiva. Assim, aplica-se
unicamente o aumento de 2/3 (dois terços), previsto no §2°-A, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 15/18
artigo 157, do Código Penal, obtendo-se seis anos e oito meses de
reclusão, além do pagamento de dezesseis diárias de multa, no valor
unitário mínimo. O aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso
formal de delitos remanesce, porquanto previsto na Parte Geral do
Diploma Processual. Desse modo, a reprimenda final de Ricardo
passa a ser de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e
dezoito diárias de multa, no piso legal.
Alteradas as penas de Ricardo, o regime
prisional inicial também deve ser modificado. Considerando-se que a
pena-base foi mantida no mínimo legal, que o acusado é primário e a
quantidade punitiva não excede a oito anos, de rigor que se altere o
sistema prisional em que o apelante iniciará o cumprimento de sua
pena privativa de liberdade, do fechado para o semiaberto, nos
termos do artigo 33, §2°, alínea “b”, c.c. §3°, do Código Penal.
7. Já no que concerne ao imputado Vagner, a
sanção a básica foi elevada sob a alegação de este possuir maus
antecedentes. Contudo, o aumento não foi fundamentado de forma
idônea. A sentença aludiu de forma genérica à Folha de Antecedentes
do acusado, sem, no entanto, apontar condenações transitadas em
julgado aptas à configuração da referida circunstância judicial. Desse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 16/18
modo, deve ser afastado o aumento da básica, fixando-a no piso
legal, qual seja, quatro anos de reclusão e dez dias-multa, no valor
mínimo.
Na segunda fase, há que se manter o
reconhecimento da circunstância agravante da reincidência. De
acordo com a Certidão de Distribuições Criminais de fls. 162/166,
Vagner possui três condenações com trânsito em julgado para a
defesa não atingidas pelo período depurador quando da efetivação da
ação delituosa. Referidas condenações se deram pela prática de furto
(trânsito para a defesa em 08 de agosto de 2016); furto tentado
(trânsito para a defesa em 13 de agosto de 2015) e receptação
(trânsito para a defesa em 05 de setembro de 2014). Todavia, o
acréscimo da sanção deve se limitar à fração de 1/6 (um sexto), na
medida em que a reincidência constitui uma única circunstância
agravante. Desse modo, a reprimenda intermediária atinge quatro
anos e oito meses de reclusão e onze diárias de multa, no mínimo
legal.
Quanto às causas de aumento de pena previstas
no artigo 157 do Código Penal reconhecidas no caso vertente, o
pleito defensivo de aplicação do disposto no parágrafo único do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 17/18
artigo 68 do Diploma Penal há que ser provido. Com efeito, a
sentença não apresentou fundamentação concreta para embasar a
exasperação sucessiva. Assim, aplica-se unicamente o aumento de
2/3 (dois terços), previsto no §2°-A, do artigo 157, do Código Penal,
obtendo-se sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, além do
pagamento de dezoito diárias de multa, no valor unitário mínimo. O
aumento de 1/6 (um sexto) em razão do concurso formal de delitos há
que ser mantido, porquanto previsto na Parte Geral do Diploma
Processual. Logo, a reprimenda final de Vagner passa a ser de nove
anos e vinte e seis dias de reclusão e pagamento de vinte e uma
diárias de multa.
Diante da quantidade da sanção aplicada a
Ricardo, superior a oito anos, permanece o regime fechado como
inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade.
8. Quanto ao pedido de justiça gratuita, neste
estágio do processo criminal é possível acolher a isenção das custas
processuais. Assim, afasta-se a determinação de seu pagamento,
diante da ausência de informações sobre a capacidade financeira dos
apelantes.
9. Ante o exposto, deram parcial provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500767-32.2018.8.26.0616 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 18/18
apelo para (i) reduzir a sanção imposta ao apelante Ricardo Souza
Maciel para sete anos, nove meses e dez dias de reclusão e
dezoito diárias de multa, no piso legal, estabelecido o regime
semiaberto para inicial cumprimento da pena; (ii) reduzir a
reprimenda aplicada a Vagner Pereira para nove anos e vinte e seis
dias de reclusão e pagamento de vinte e uma diárias de multa;
(iii) assegurar a Ricardo Souza Maciel e Vagner Pereira os
benefícios da gratuidade de justiça, afastando a determinação de
pagamento das custas processuais.
Márcio Bartoli
Relator sorteado